Tribunal: CARF
Processo: 10882.901440/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901440/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
Comprovado o crédito pleiteado, devem ser homologadas as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 09-50.037, proferido pela DRJ/JFA que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Infere-se dos autos que a Recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$
331.199,20, com débitos de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901440/2011-12
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901440/2011-12

O DARF registrado como origem do pagamento indevido ou a maior foi assim
preenchido:

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o valor do DARF foi utilizado para quitação de débitos
declarados, não restando crédito disponível. Assim, a compensação não foi homologada.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da DCTF de março de 2006, que foi
retificada na data de 05/03/2011. Com a retificação, o DARF no valor de R$ 4.645.427,40,
utilizado parcialmente para liquidação do débito do tributo IRPJ, código 2430, no valor de R$
4.314.228,20, gerando crédito, no valor de R$ 331.199,20, como informado na DCOMP.
A DRJ, através do Acórdão recorrido, julgou a manifestação improcedente, cujo
entendimento encontra-se sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901440/2011-12

A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a interessada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde repisa os mesmos argumentos da manifestação inicial.
Acostou ao recurso, dentre outros, os seguintes documentos:
- DIPJ exercício 2006, AC 2005;
- LALUR;
- DARF com o recolhimento do IR estimativa do AC 2005;
- DCTF;
- Planilha.
Numa primeira apreciação, esta Turma, mediante a Resolução CARF no 1301-
000.713, de 18/07/2019, de forma unânime, resolveu converter o julgamento em diligência, nos
termos seguintes, resumidamente:

Em atendimento, a DERAT/São Paulo, carreou ao processo o documento de fls.
238/243, em que, em apertada síntese, conclui que, da análise dos documentos apresentados pela
interessada junto ao Recurso Voluntário, o valor recolhido indevidamente ou a maior foi
confirmado, no mesmo valor requerido na DCOMP, a saber, R$ 331.199,29.
Cientificada do resultado da diligência realizada, a contribuinte aportou ao
processo o documento de fls. 249/254, por meio do qual concorda com a conclusão esposada no
relatório da diligência fiscal, mas aduz ter havido omissão, ao não mencionar o fato da
Recorrente não ter efetuado a compensação imediatamente ao tempo em que houve o
recolhimento a menor, devendo ser acrescentando os juros SELIC ao tempo em que foi efetuada
a compensação, resultando numa diferença de R$ 16.182,93, conforme tabela que colaciona:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901440/2011-12

Em seguida, pugna pela expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal
competente pela diligência fiscal nos autos do processo administrativo no 10882.902514/2011-
38, para que conclua o seu trabalho, em razão de se tratar do mesmo direito creditório
reconhecido nestes autos; e a reunião daqueles autos com este, para julgamento em conjunto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso
Infere-se dos autos que a interessada reivindica a titularidade de direito
creditório, no valor de R$ 331.199,20, proveniente de pagamento indevido ou a maior, para
utilizá-lo por compensação com débitos próprios.
A diligência, solicitada por esta Turma, revela crédito no valor solicitado,
valendo os destaque que os documentos analisados foram juntados com o Recurso Voluntário.
Veja-se que no despacho de diligência, ao analisar a DIPJ do exercício de 2006, ano-calendário
2005, o Auditor-Fiscal identificou (fl. 243) que na Ficha 12A, linha 16, a Recorrente informou
como “imposto de renda mensal pago por estimativa”, o valor de R$ 4.335.808,78 e apurou
“imposto “imposto de renda a pagar”, no montante de R$ 4.314.228,20.

Também consignou que, em 31/03/2006, a interessada recolheu o montante de
R$ 4.745.304,08 (Principal = R$ 4.645.427,40 + juros de R$ 99.876,68):
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901440/2011-12

E, ao final, concluiu que o valor recolhido indevidamente ou a maior é aquele
constante na Dcomp apresentada, a saber, R$ 331.199,20:

Logo, é de se reconhecer o direito creditório postulado.
Por fim, quanto ao pedido de reunião processos administrativos nos 10882-
901.440/2011-12 e 10882.902514/2011-38, para que sejam julgados conjuntamente, é de se
esclarecer que o julgamento do presente processo não depende da solução do outro, e que ambos,
foram distribuídos, originalmente, a Turma de Julgamento e Relatores distintos.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório postulado, no valor de R$ 331.199,20, devendo ser homologada a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital